Tribunal: TJMT
Processo: 1007514-58.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007514-58.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Resistência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDREIA BEZERRA DA SILVA - CPF: 022.015.551-84 (APELANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHAN DELMON DOS SANTOS - CPF: 045.971.431-73 (TERCEIRO INTERESSADO), G. M. R. F. - CPF: 039.965.261-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – DEVOLUÇÃO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA – VEÍCULO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA A LIDE – RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER.

Compete à pessoa jurídica que consta no documento do automóvel apreendido em situação de Roubo como sua proprietária, e não ao possuidor do bem, postular a restituição nos termos do art. 119 do CPP;

É entendimento pacificado neste TJMT o de que “
Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição (...)”
(TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 20.7.2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Andreia Bezerra da Silva
interpôs recurso buscando desconstituir a sentença de fls. 103/105 em que se indeferiu a restituição do veículo Chevrolet, modelo Onix Joy, cor Preta, placa QOF0343, apreendido em poder de
Jonathan Delmon dos Santos
preso em flagrante pela prática, entre outros, do crime de Roubo majorado e Desobediência.

Em suas razões recursais, a Apelante
argumenta
que é terceira de boa-fé, pois emprestou seu automóvel, adquirido via alienação fiduciária, da empresa
Mundial Comércio de Veículos Eireli
para seu companheiro, em total desconhecimento da utilização espúria que ele daria ao bem e
requer
a devolução do automóvel (fls. 135/138).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 152/155));
igualmente
, assim opina a
PGJ
em parecer sumariado nos seguintes termos (fls.163/167):

“Pedido de Restituição de coisa apreendida – Alegação da apelante de ser a legítima proprietária do bem e que este não tem nenhuma relação com o delito que ensejou sua apreensão – Inviabilidade – Bem apreendido que interessa ao deslinde do processo – Veículo estava sendo utilizado na prática de crimes contra o patrimônio – Inteligência dos artigos 118 e 120, ambos do CPP – Manutenção da decisão que se impõe. Pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Andreia Bezerra da Silva
busca desconstituir

a sentença de fls. 103/105 em que se indeferiu a restituição do veículo
Chevrolet, modelo Onix Joy, cor Preta, placa QOF0343
, apreendido em poder de
Jonathan Delmon dos Santos
preso em flagrante pela prática, entre outros, do crime de Roubo majorado e Desobediência.

Em prol de sua pretensão, a Apelante
argumenta
que é terceira de boa-fé, pois emprestou seu automóvel, adquirido via alienação fiduciária, da empresa
Mundial Comércio de Veículos Eireli
para seu companheiro, em total desconhecimento da utilização espúria que ele daria ao carro.

Pois bem, inicialmente, deve-se ter em mente que comprovada a origem criminosa da coisa apreendida ou o seu uso na prática de crime, poderá ser declarada a sua perda, consoante determinam o art. 91 do CP e o parágrafo único do art. 243 da CF,
in verbis
:

“Art. 91. São efeitos da condenação:

(...) II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. (...).

Art. 243. (...) Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Tal regra é abrandada pelo art. 119 do CPP, segundo o qual:
“
As coisas a que se referem os
arts. 74
e
100 do Código Penal
não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final,
salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé”
.

Nota-se que o dispositivo legal em questão resguarda o direito de
propriedade
e não de
posse
, razão pela qual, se conclui que, para fins processuais penais, o terceiro de boa-fé é o
proprietário do bem
e não seu possuidor.

Partindo dessa premissa e considerando que o automóvel aprendido se encontra em nome da pessoa jurídica
Mundial Comércio de Veículos Eireli

conclui-se que
a Apelante não se enquadra no conceito de terceiro de boa-fé
, de modo que não possui legitimidade para postular a restituição do veículo
Chevrolet, modelo Onix Joy, cor Preta, placa QOF0343
.

O teor do documento de fls. 98/99 não elide esse raciocínio, pois, embora pareça se tratar de contrato de compra firmado entre e pessoa jurídica acima e a apelante, cujo objeto seria justamente o carro que se busca ter de volta, não se trata de documento hábil para atestar a propriedade do bem em favor da Apelante, pois, além de não estar assinado por nenhuma das partes, não há, nele, evidência de registro em cartório ou reconhecimento de firma.

Aliás, naquele contrato consta que o
veículo
Chevrolet, modelo Onix Joy, cor Preta, placa QOF0343 seria alienado em favor do
banco Panamericano
e não da
Mundial Comércio de Veículos Eireli

como alega a Apelante na tentativa de justificar o fato do veículo estar em nome da
Mundia
l
Comércio de Veículos Eireli
.

Em suas palavras
“
Por força do financiamento, o CRLV ainda se encontra em nome da empresa MUNDIAL VEÍCULOS”.

Como sabido, havendo alienação fiduciária o carro é colocado no nome do adquirente, constando, no documento do veículo sua alienação em favor do financiador.

Aliás, a Apelante não anexou aos autos qualquer comprovante de que pagamento do carro seja avista ou a prazo (carnê de prestação por exemplo).

Por fim, registro que a procuração de fls. 139/142 (trazida pela defesa objetivando comprovar que a
pessoa jurídica
Mundial Comércio de Veículos Eireli

conferiu poderes à apelante para deliberar sobre o automóvel objeto deste recurso) foi outorgada em favor de
Jonathas Coelho Fontinelli Bulhão
, não havendo, naquele documento qualquer menção à apelante ou ao veículo Chevrolet, modelo Onix Joy, cor Preta, placa QOF0343 .

Quanto à matéria, eis o posicionamento deste TJMT:

“(...). O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de veículo de propriedade de terceira pessoa, consoante premissa jurisprudencial deste e. Tribunal,
in verbis
: ‘Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição’ (...)” (TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 20.7.2018).

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022